Tribunal: TJDFT
Processo: 0720067-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Plano de saúde. Recusa injustificada em fornecer medicamento. Dano moral.
1. Posto que lícita a delimitação contratual das patologias alcançadas pela cobertura do plano de saúde, é inadmissível a exclusão de algum tratamento, procedimento ou medicamento necessário ao diagnóstico ou preservação da saúde, por conspirar contra a própria finalidade do contrato, privando o segurado de obter o que for mais adequado, segundo o profissional assistente.
2. A recusa injustificada de cobertura a tratamento médico de patologia objeto da cobertura causou dano moral, cuja compensação foi assegurada em valor (R$ 7.000,00) que não comporta redução.